Tribunal: TJES
Processo: 5004009-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5004009-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO e outros

AGRAVADO: SYLVIA MARIA BECHER PROVEDEL DALLA BERNARDINA e outros

RELATOR:RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Luciane Meira Vieira Serrano e Le Rose Park Buffet Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelas Embargantes, o qual buscava a reforma da decisão que havia indeferido o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise de provas cruciais ao julgamento; (ii) determinar se houve omissão sobre a possibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal; e (iii) verificar se houve omissão na análise sobre a alteração do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera leitura da ementa do acórdão impugnado demonstra a clareza do entendimento adotado pelo Colegiado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

4. A alegação de omissão quanto à alteração do valor da causa foi expressamente abordada no voto condutor, que exigiu a comprovação de alteração da situação financeira da parte para o deferimento da gratuidade de justiça.

5. Quanto à suposta omissão sobre provas cruciais, os fatos mencionados pelas Embargantes foram apreciados, tendo sido inclusive mencionados expressamente no voto vencido, que integra o acórdão, não havendo omissão por parte do órgão julgador.

6. Sobre a possibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal, o Colegiado rejeitou expressamente a tese, considerando-a inovação recursal e indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração somente é cabível em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se prestando para rediscussão do mérito ou para manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 1.022, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19/12/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004009-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO e outros

AGRAVADO: SYLVIA MARIA BECHER PROVEDEL DALLA BERNARDINA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Luciane Meira Vieira Serrano e Le Rose Park Buffet Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelas Embargantes, o qual buscava a reforma da decisão que havia indeferido o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise de provas cruciais ao julgamento; (ii) determinar se houve omissão sobre a possibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal; e (iii) verificar se houve omissão na análise sobre a alteração do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera leitura da ementa do acórdão impugnado demonstra a clareza do entendimento adotado pelo Colegiado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

4. A alegação de omissão quanto à alteração do valor da causa foi expressamente abordada no voto condutor, que exigiu a comprovação de alteração da situação financeira da parte para o deferimento da gratuidade de justiça.

5. Quanto à suposta omissão sobre provas cruciais, os fatos mencionados pelas Embargantes foram apreciados, tendo sido inclusive mencionados expressamente no voto vencido, que integra o acórdão, não havendo omissão por parte do órgão julgador.

6. Sobre a possibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal, o Colegiado rejeitou expressamente a tese, considerando-a inovação recursal e indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração somente é cabível em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se prestando para rediscussão do mérito ou para manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, 1.022, 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO E LE ROSE PARK BUFFET LTDA.
em face do v. acórdão (ID 8136418), o qual negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelas Embargantes.

Em síntese, em suas razões (ID 8376446), os Embargantes aduzem que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Manifestação dos Embargados
SYLVIA MARIA BECHER PROVEDEL DALLA BERNARDINA E MARCIO DALLA BERNARDINA
(ID 8432587), que pugnam pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Rememoro que, na hipótese dos autos, as Embargantes interpuseram recurso de agravo de instrumento, objetivando a reforma do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
no processo de 0039607-66.2011.8.08.0024, requerendo, em suma, a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a reforma da decisão saneadora proferida no feito de origem.

Por intermédio da decisão monocrática ID 4846804, conheci em parte do recurso, eis que evidenciada a ausência de cabimento no que tange à irresignação em face do indeferimento do pedido de ajustes da decisão saneadora; e, na parte conhecida, rejeitei a tese recursal e intacta a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, negando provimento ao ao agravo de instrumento.

Inconformadas, as Embargantes apresentaram agravo interno (ID 5089339), recurso o qual, por maioria, foi conhecido, embora negado provimento, de modo a manter incólume a decisão unipessoal alhures citada, vide acórdão ID 8136418.

Agora, as Embargantes opuseram os presentes aclaratórios, aduzindo, em suma, que houve omissão: (i) “sobre provas cruciais ao julgamento”; (ii) “sobre a possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal”; (iii) “quanto à alteração do valor da causa”.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador. No caso, as Agravantes, de forma clara, construíram linha intelectiva com o fito de defender a tese de preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse da gratuidade de justiça, rechaçando as conclusões constantes na decisão agravada, que lhes negou tal benefício. Ademais, ainda que tenha havido a reiteração dos argumentos veiculados em sede de agravo de instrumento, tal fato não esvazia a dialeticidade do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2) No caso vertente, não se está diante apenas de teses não enfrentadas pelo magistrado de origem, como também houve a juntada de documentos os quais não foram analisados pelo Juízo a quo, reforçando a tese de indevida supressão de instância. 3) Acerca do benefício da gratuidade de justiça, disciplinado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 4) Embora o art. 98, caput, do CPC, seja explícito quanto à possibilidade de concessão da benesse em favor das pessoas jurídicas, faz-se mister rememorar o verbete sumular n. 481, editado pelo Tribunal da Cidadania, segundo o qual ”faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 5) Para concessão da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica é necessária a efetiva comprovação da miserabilidade alegada, decerto que a mera situação cadastral “inapta” por omissão de declarações não se revela suficiente para tanto. 6) Não obstante o pedido de gratuidade possa ser formulado a qualquer tempo, ex vi do art. 99, § 1º, do CPC, o deferimento posterior do benefício em favor a parte que até então litigava sem a benesse demanda a demonstração de alteração de sua situação financeira. 7) Recurso conhecido e desprovido.

De saída, quanto à alegação de omissão acerca da alteração do valor da causa (iii), observo que tal fato foi devidamente enfrentado por este Colegiado, o que se pode depreender com facilidade do seguinte trecho do voto condutor:

“No caso em apreço, convém salientar que as Agravantes, ao ajuizarem a demanda de origem, não formularam pedido atinente à gratuidade de justiça, em verdade, procederam ao pagamento das custas processuais iniciais. Ao que se vê, o benefício apenas foi requerido após a determinação de complementação do valor das custas.

Sendo assim, não obstante o pedido de gratuidade possa ser formulado a qualquer tempo, ex vi do art. 99, § 1º, do CPC, na esteira da jurisprudência pátria, o deferimento posterior do benefício em favor a parte que até então litigava sem a benesse demanda a demonstração de alteração de sua situação financeira. Confira-se, nesse caminhar:

[...] 9. O deferimento posterior da gratuidade de justiça exige a efetiva comprovação da mudança para pior na situação econômica da parte postulante, de modo a impedir de arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, como acontece no caso dos autos 10. Contudo, deve-se salientar que a concessão do benefício nesse momento processual não tem o condão de isentá-lo do pagamento que foi determinado anteriormente e que deve ser realizado antes da prolação da sentença. Precedentes. 11. Aplicação da Súmula nº 42 deste TJRJ: "O benefício da gratuidade de justiça, concedido no curso do processo, em ambos os graus de jurisdição, alcança os atos subsequentes, se comprovadas as condições supervenientes e sem depender de impugnação. ". 12. Decisão ratificada. 13. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0088936-30.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero; DORJ 28/04/2023; Pág. 463)

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO LHE PERMITEM ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA. REQUISITO NÃO VERIFICADO NO CASO DOS AUTOS. PLEITEANTE QUE LITIGOU SEM O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. FATO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA DE INDEFERIMENTO, MANTIDO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL, NA FORMA ESTABELECIDA EM DECISÃO ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça decorre da comprovação de a requerente não tenha condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua existência, conforme dispõem os arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, que dão aval à legislação anterior. Anote-se que se a parte litigou, até o momento de interposição de apelação, sem o benefício da gratuidade da justiça, é necessário que demonstre a alteração de sua condição econômico-financeira para efeito de pedido do benefício após a procedência da demanda. Inexistindo elementos para comprovação dessa alteração, de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, bem. Como do pedido de pagamento das custas para o final do processo, mantido, contudo, o parcelamento do preparo estabelecido em decisão anterior. (TJSP; AgInt 1043381-40.2020.8.26.0002/50002; Ac. 16570322; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 20/03/2023; DJESP 24/03/2023; Pág. 3242)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Gratuidade da justiça indeferida na origem. Autorizado parcelamento das custas. Ausência do pagamento integral. Cancelamento da distribuição. Exegese do art. 290 do CPC. Decisão terminativa mantida. [...] Indeferida a gratuidade judiciária e não tendo a parte interposto o recurso cabível no momento processual adequado, operou-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. O referido benefício pode ser requerido em qualquer tempo no curso do processo, desde que comprovada a alteração da situação fática preexistente. Contudo, em tal caso, eventual deferimento opera-se com efeitos ex nunc, daí por que não isentaria a parte do pagamento das custas determinadas por decisão anterior transitada em julgado. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5003850-74.2018.8.21.0037; Uruguaiana; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Carmem Maria Azambuja Farias; Julg. 10/08/2022; DJERS 16/08/2022)”

Assim, evidente que, embora tenha considerado a formulação do pedido de gratuidade de justiça após a determinação de complementação do valor das custas, este Colegiado decidiu que “o deferimento posterior do benefício em favor a parte que até então litigava sem a benesse demanda a demonstração de alteração de sua situação financeira”, o que não restou demonstrado a espécie.

Em trato continuativo, sobre o item (i) - omissão sobre provas cruciais ao julgamento -, observo que as Embargantes, nesse ponto, mencionam expressamente a declaração exarada por contador, que indica que a pessoa jurídica está paralisada há mais de 10 anos e que sofreu prejuízos em virtude da pandemia do Covid-19.

Sublinho, nesse tocante, que os dois fatos foram expressamente mencionados no voto divergente proferido pelo eminente Des. Fabio Clem de Oliveira, o qual integra o acórdão, conforme disposto no art. 941, §3º, do CPC:

Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

[...]

§ 3º
O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Ora, se o voto vencido deve ser considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, não se pode considerar que os pontos suscitados pela parte recorrente não foram apreciados pelo órgão julgador quando foram debatidos pelo Colegiado, com menção expressa no acórdão, ainda que a tese não tenha se sagrado vencedora.

Finalmente, com relação ao item (ii), relativo à possibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal, verifica-se que este Colegiado expressamente rejeitou a tese, como se denota do seguinte excerto do voto de relatoria, que se sagrou vencedor:

“[...] os documentos anexados pelas Agravantes ao recurso de agravo de instrumento, relativos a supostos débitos trabalhistas, não foram apresentados perante o magistrado de primeiro grau, muito embora tenha sido oportunizada a juntada de documentos à parte.

Portanto, tenho que o exame de tal documentação nesta ocasião constituiria inovação recursal e, por conseguinte, indevida supressão de instância, como já decidido pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PARTE AUTORA. IRRESIGNAÇÃO DESTA. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica. Prévia concessão, em mais de uma oportunidade, de prazo para comprovação da efetiva comprovação da hipossuficiência. Documentos juntados aos autos que não comprovam a hipossuficiência financeira alegada. Indeferimento do benefício que se impõe. Documentos novos apresentados em grau recursal. Inadmissibilidade, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0058953-67.2022.8.16.0000; Astorga; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira; Julg. 17/04/2023; DJPR 18/04/2023)”

Por todo o arrazoado, nota-se que não há de se falar em nenhuma omissão no acórdão embargado.

E
m que pese o esforço argumentativo das Embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

Portanto, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2024 às 15:38:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52915904092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.